Tribunal: TJDFT
Processo: 0730917-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730917-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: IRANI SOUZA CASSIANO RANGEL, ROBERTO CALDAS, MAURO MENEZES &amp; ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido contra a recorrente por IRANI SOUZA CASSIANO RANGEL e ROBERTO CALDAS, MAURO MENEZES &amp; ADVOGADOS, pela qual rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pela agravante, com fulcro artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC, por estar sustentada apenas em alegação de excesso de execução e por ter vindo desacompanhada de demonstrativo descriminado do débito, passível de justificar o valor apontado como devido pela recorrente. Após relatar o objeto do cumprimento de sentença a recorrente sustenta a possiblidade de conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo sem a planilha descritiva do débito, uma vez que delimitou o valor efetivamente devido e especificou as razões da impugnação. Sustenta que a peça de impugnação ao cumprimento de sentença especifica que a diferença apurada em face dos cálculos apresentados pela agravada é relativa à falta de abatimento das contribuições devidas ao plano de previdência privada, incidentes nos anos de 2015 e 2016. Afirma que apontou como devida especificamente a quantia de R$ 118.489,98 (cento e dezoito mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), que foi depositada em juízo, ao argumento de que “...não foram apuradas as contribuições ordinárias e extraordinárias devidas ao plano e referentes ao equacionamento, as quais são previstas no regulamento do plano de benefícios REG/REPLAN, quando o plano previdenciário apura déficits”, apontando o dispositivo legal.” Colaciona jurisprudência em abono à sua tese, aponta violação ao princípio da cooperação, disposto no art. 6o do CPC, e conclui que “...não obstante o excesso de execução tenha sido o único fundamento suscitado pela Agravante, não há falar em rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto informado expressamente na petição de impugnação o valor que a Agravante entende ser devido, bem como a única incorreção nos cálculos dos Agravados.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da tramitação do processo originário, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, “...a fim de que, recebendo a impugnação apresentada pela Agravante, aprecie ou, ainda, determine o envio dos autos à Contadoria Judicial a fim de haja apuração do débito, o que se mostra perfeitamente admissível, coadunando com o princípio da cooperação processual estampado no art. 6o do CPC.” Preparo regular no ID 49477182. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar a probabilidade de provimento do recurso. Segundo estabelece a norma processual (art. 525, § 4o, CPC), nas hipóteses em que a parte executada "alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo." Assim, é dever do executado/devedor, e não mera faculdade, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo do valor que entende correto, a fim de permitir ao Juízo e à parte adversa averiguar eventual diferença de execução alegada em sede de impugnação. Em corroboração a esse entendimento, trago à colação a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ATOS PRATICADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. VALIDADOS. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DESCABIMENTO. ART. 524, §4o, CPC. REJEIÇÃO LIMINAR. ART. 524, §5o, CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. O exequente instruiu a inicial do cumprimento de sentença com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, contemplando os requisitos necessários previstos no art. 524 do CPC, não havendo que se falar em inépcia da inicial. 5. Nos termos do artigo 525, §§ 4° e 5° do CPC, a impugnação deve ser liminarmente rejeitada se o executado alegar excesso de execução e não declarar o valor que entende correto ou não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos. 6. No caso dos autos, a executada agravante apresentou alegação genérica de excesso de execução, sem informar o valor que entendia como devido, estando correta a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1692787, 07034538720238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO SUPOSTO VALOR DA DÍVIDA. REJEIÇÃO LIMINAR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. 1. Dispõe o artigo 525, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil que, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação. 2. Na hipótese, o devedor não indicou o suposto valor devido da dívida, circunstância que impede o acolhimento da alegação apresentada, ressaltando que a questão apresentada não é superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação (artigo 525, §11, do Código de Processo Civil). (...) (Acórdão 1645817, 07299698120228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, não se constata relevância nos argumentos sustentados no recurso, sendo de fácil constatação a inépcia da impugnação ao cumprimento de sentença, pois a recorrente defende excesso de execução, aponta o valor que entende devido, mas não apresenta planilha descritiva do débito ou, ao menos, elementos concretos aptos a justificar o alegado excesso. Verifica-se que os agravados postularam o cumprimento de sentença que condenou a agravante ao pagamento de diferença sobre o benefício de previdência privada devido à primeira agravada, relativa ao período compreendido entre outubro de 2016 à setembro de 2020, além de honorários advocatícios sucumbências devidos ao segundo recorrido, em execução que somava inicialmente a quantia de R$132.568,79 (cento e trinta dois mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos), conforme especificado de forma técnica e detida na petição inicial e na planilha de ID no 152792642. De sua parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, apesar de alegar excesso de execução, não apresenta, de fato, nenhuma impugnação concreta e especifica frente a liquidação proposta pelos agravados. Para além da falta de demonstrativo descriminado do débito, constata-se que na peça defensiva de ID 156766278 a recorrentes se limita a alegar abstratamente que deveria haver compensação com contribuições devidas pela agravada entre os anos de 2015 e 2016, sem nada especificar a respeito de qual o valor de tais contribuições ou como foram apuradas. De fato, não há mínima especificação do valor do crédito que a recorrente pretende compensar sobre o valor da execução, estando a impugnação amparada apenas na alegação abstrata e incompreensível de que haveria excesso de execução por “...ausência da apuração das contribuições para os déficits do plano de benefícios REG/REPLAN para os anos de 2015 e 2016.” Nesse contexto, mostra-se, em uma primeira vista, aleatório o valor apontado como devido pela agravante, na expressão de R$ 118.489,98 (cento e dezoito mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), pois é impossível ferir como a recorrente chegou à apuração desse montante, o que conduz à conclusão de que se revela inepta a impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 4o, CPC). Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 1o de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator